Tribunal: TJDFT
Processo: 0734752-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734752-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DALLY MULTIMARCAS EIRELI, JOSELIA MARIA PEREIRA DE ABREU, MANOEL HIGINO DE ABREU, LILLIAN HAINA PEREIRA DE ABREU D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0713995-68.2017.8.07.0003, no qual contende com DALLY MULTIMARCAS EIRELI e outros. Por meio da decisão agravada, o pedido de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS foi indeferido, sob o fundamento de genericidade e da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Em razão da ausência de bens penhoráveis, o juiz determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com base no art. 921, III, do CPC (ID 75299497). Decisão monocrática deu provimento ao agravo de instrumento interposto (ID 75363515). Contrarrazões (ID 76567533). Diante da decisão terminativa de mérito, nada a prover sobre as contrarrazões. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2025 13:49:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador